Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722677-24.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO CARLOS PINTO DOS REIS DA SILVA RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL, AFRONTA À DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. QUESTÕES DE DIREITO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. NÃO CONFIGURADAS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENCARGOS REGULARES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compete ao juiz, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 e 371 do Código de Processo Civil). 1.1 Uma vez formado o convencimento do magistrado sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos, porquanto suficiente a prova documental reunida aos autos para resolver a questão, que é meramente de direito, hígido todo se mostra o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição. 1.2. Preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório rejeitada. 2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não é de aplicação automática em favor do consumidor. 2.1. Imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 3. “A aplicação do Sistema Price de amortização, comumente chamado de Tabela Price, por si só, não configura qualquer ilegalidade contratual (Acórdão 1424024, 07252577920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022). 3.1 No REsp 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim restou decidido: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 3.2 O STJ também decidiu, conforme REsp no 973.827/RS, que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 3.3 A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 130.256/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015) 4. Para os contratos bancários não incidem as regras postas no Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), em especial a norma expressa no art. 1o, que veda a contratação de juros em porcentagem superior ao dobro da taxa legal, visto que o art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000), admitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também se verifica no art. 591 do Código Civil. 4.1 Consoante o Enunciado 382/STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4.2 Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 4.3 Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 4.4 A Súmula 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.5 Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 4.6 a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4.7 [...] 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) 5. A tarifa de cadastro está expressa na avença, sendo legítima sua cobrança pela instituição financeira apelada, conforme reconheceu o STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e está expresso em orientação posta na Súmula 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.". 6. Diante da anotação do contrato firmado, mostra-se lícita a cobrança da taxa de registro do contrato visando dar publicidade do negócio também para terceiros de boa-fé, em obediência à Súmula 92/STJ, por serviço efetivamente prestado. 7. Se o apelante não logrou demonstrar que houve cobrança indevida, nos termos do previsto na Súmula 381/STJ, “nos contratos bancários é vedado ao julgador, conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em restituição em dobro. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do Código de Processo Civil, defendendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tendo em vista a abusividade das cláusulas contratuais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 (ID 52577622). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC, e 8o do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52153093): "(...) Inviável o acolhimento da pretensão indenizatória por ofensa moral quando não divisada qualquer conduta que tenha malferido direito da personalidade. Portanto, não merece guarida a alegação genérica de dano moral como também o pedido genérico de devolução em dobro de valores legalmente pactuados e previstos no contrato. No caso, nada foi demonstrado no tocante à afronta ou lesão a direitos da personalidade do ora recorrente. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021